Tribunal: TJES
Processo: 5008724-98.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008724-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHELLY ANASTACIO DA SILVA

COATOR: VARA UNICA DE MUQUI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 26 de março de 2025, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A impetração sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea da prisão preventiva, além de falta de análise sobre a substituição por medidas cautelares diversas, requerendo o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na tramitação da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública e se medidas cautelares diversas seriam suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo observar a razoabilidade, as particularidades do caso concreto, a complexidade do feito, a pluralidade de réus e eventual contribuição da defesa para a demora processual.

4. A tramitação da ação penal não revela inércia ou desídia injustificada do juízo de origem, pois o feito envolve pluralidade de agentes no polo passivo e incidente de insanidade mental relacionado ao processo principal, com perícia técnica designada.

5. O rito do Tribunal do Júri possui complexidade própria e demanda a realização de atos processuais relevantes, circunstância que afasta, no exame sumário do habeas corpus, a configuração de demora irrazoável apta ao relaxamento da prisão.

6. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pela liberdade do agente à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. A decisão que mantém a prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta dos fatos imputados, consistentes em tentativa de homicídio qualificado, apta a evidenciar risco à ordem pública.

8. O histórico criminal da paciente, com condenação transitada em julgado por crimes de lesão corporal, injúria, posse ilegal de arma e tráfico de drogas, indica risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar.

9. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade evidenciada no caso tornam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

10. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida extrema.

11. A via estreita do habeas corpus limita o exame à existência de ilegalidade manifesta no decreto prisional, não se prestando a substituir a convicção do julgador natural quando a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade, consideradas a complexidade do feito, a pluralidade de réus e os incidentes processuais relevantes.

2. A gravidade concreta do delito de homicídio qualificado tentado, associada ao risco de reiteração delitiva, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando as circunstâncias concretas do caso demonstram que a soltura não resguardaria a ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos para a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 282, II, 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 64; STJ, AgRg no HC nº 878205/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no RHC nº 192966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, AgRg no RHC nº 219.478/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026; STJ, RHC nº 224.020/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026; STJ, RCD no HC nº 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5008724-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHELLY ANASTACIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MUQUI

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MICHELLY ANASTACIO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUQUI, nos autos da Ação Penal nº 0000012-33.2025.8.08.0036.

Sustenta a impetração, em síntese, que a paciente se encontra presa preventivamente desde 26 de março de 2025, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Alega a existência de excesso de prazo na formação da culpa, ao fundamento de que a denúncia foi oferecida em 22 de abril de 2025 e recebida em 05 de maio de 2025, já tendo transcorrido mais de um ano de constrição cautelar sem o encerramento da instrução processual.

Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea na decisão que converteu e manteve a prisão preventiva, sustentando que o decisum estaria lastreado em fundamentos genéricos, sem indicação de circunstância concreta apta a demonstrar que, em liberdade, a paciente voltaria a delinquir. Afirma, outrossim, que não houve manifestação fundamentada acerca da impossibilidade de substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

O pedido liminar foi indeferido mediante decisão acostada no ID 19560639.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID 19677778, tendo em vista o requerimento do Ministério Público no ID 19606980.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19711741, pela denegação da ordem.

Pois bem. Em exame próprio da via estreita do habeas corpus, entendo que a ordem deve ser denegada, por não se evidenciar, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a medida excepcional pretendida.

Com efeito, a prisão preventiva, enquanto providência cautelar de caráter excepcional, exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido no risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O cerne da impetração reside na alegação de excesso de prazo para a regular tramitação da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, bem como na suposta ausência de fundamentação concreta para a manutenção do cárcere cautelar.

Contudo, é cediço na jurisprudência pátria, inclusive sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a aferição de eventual excesso de prazo não pode se ater a um cálculo meramente aritmético. A análise deve ser pautada pelo
princípio da razoabilidade
, ponderando-se as particularidades do caso concreto, a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a eventual contribuição da defesa para a demora processual (Súmula 64/STJ:
"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
).

E, da detida análise dos documentos que instruem este
writ
, verifico que a marcha processual não se encontra eivada de inércia ou desídia injustificada por parte do Juízo de origem, tramitando o feito dentro de uma margem de razoabilidade tolerável face aos percalços inerentes à investigação de crimes contra a vida.

Com efeito, extrai-se dos autos originários que o fato delituoso ocorreu em 26 de março de 2025, ocasião em que houve a prisão em flagrante da paciente. A custódia foi posteriormente convertida em preventiva em audiência de custódia, sob o fundamento da imprescindibilidade da segregação cautelar.

A denúncia foi oferecida em 22 de abril de 2025 (ID 67457946) e recebida em 05 de maio de 2025, imputando-se à paciente a prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Observa-se, ainda, que o feito originário conta com pluralidade de agentes no polo passivo, figurando também como ré Ehoema de Oliveira Alves. Ademais, consta a instauração do Incidente de Insanidade Mental nº 5000781-53.2025.8.08.0036, diretamente relacionado ao processo principal, com perícia técnica designada para 09 de dezembro de 2025.

Tais circunstâncias evidenciam que a tramitação processual, embora alongada, apresenta peculiaridades que demandam maior cautela na análise da alegação de excesso de prazo, sobretudo por se tratar de ação penal submetida ao rito do Tribunal do Júri, naturalmente mais complexo, e na qual há necessidade de realização de atos processuais relevantes para o regular prosseguimento da persecução penal.

Assim, neste exame perfunctório, não se identifica constrangimento ilegal manifesto decorrente de demora irrazoável ou desídia estatal apta a justificar o relaxamento da prisão preventiva em sede liminar.

No que tange à alegada ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, também não se verifica, de plano, ilegalidade flagrante.

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra respaldo, prima facie, na gravidade concreta dos fatos atribuídos à paciente, em tese praticados em desfavor da vítima Nathalie Lisboa Teixeira, consistentes em tentativa de homicídio qualificado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstra
risco para a ordem pública
. Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2.
A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva
. 3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)
– destaquei

______________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. F
UNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA
. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa
. 2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3 Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)
- destaquei

Soma-se a isso o histórico criminal da paciente, que ostenta registros pretéritos indicativos de reiteração delitiva, notadamente condenação com trânsito em julgado na Ação Penal nº 0000264-12.2020.8.08.0036, pela prática, em concurso, dos crimes de lesão corporal, injúria, posse ilegal de arma e tráfico de drogas.

Nesse ponto, destaca-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

maus antecedentes,

i
nquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva
e, assim, garantir a ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO NÃO PROVIDO. [...] A apresentação de argumentos novos no agravo regimental configura inovação recursal, vedada na via eleita, que possui cognição restrita à análise do acerto ou desacerto da decisão monocrática.

6.
A prisão preventiva foi mantida com base no risco concreto de reiteração delitiva, pois o recorrente é reincidente específico. Tal circunstância demonstra a necessidade da segregação cautelar como forma de salvaguardar a ordem pública.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente, dada a periculosidade concreta do agravante. 8. A mera existência de condições pessoais favoráveis não possui condão de infirmar a segregação cautelar quando configurados os pressupostos autorizadores desta. [...]

(AgRg no RHC n. 219.478/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) - destaquei

___________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 3 ANOS. ISONOMIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RÉU PRONUNCIADO. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE DA DURAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA 1.
A prisão preventiva do recorrente foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes de homicídio tentado e do elevado prognóstico de reiteração delitiva aferido com base nos registros da sua folha de antecedentes criminais.
2. A manutenção da prisão preventiva do recorrente também foi justificada pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o recorrente permaneceu foragido por mais de três anos, o que denota risco concreto de evasão, situação que o distingue dos demais corréus, aos quais foi garantido o direito de recorrer em liberdade contra a decisão de pronúncia. 3. A alegação de ausência de indícios suficientes de coautoria foi refutada com base na decisão de pronúncia, que reconheceu a existência de elementos de prova suficientes nesse sentido. 4. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva foi confirmada, considerando o longo período em que o mandado de prisão permaneceu em aberto e o risco de frustração da aplicação da lei penal caso o recorrente seja novamente posto em liberdade.

(RHC n. 224.020/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) - destaquei

Desse modo,
não se verificando, de plano, a flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar d
a
Paciente, a denegação da medida liminar é medida que se impõe.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas caute
lares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei

Destarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
Ha
beas
C
orpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria Geral da Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM.